Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700730-97.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A., NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, LUIS GUSTAVO GUIMARAES NOVAES REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, LUIS GUSTAVO GUIMARAES NOVAES, TAM LINHAS AEREAS S/A. REPRESENTANTE LEGAL: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas nas contrarrazões, intimem-se as partes para se manifestarem em 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 6 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora